Tribunal: TJES
Processo: 5003002-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003002-20.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDISON MONTOANELLI
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E ENERGÉTICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRODUTOR RURAL. DESCONTO TARIFÁRIO DE IRRIGANTE. OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO E NEGATIVAÇÃO. REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Edison Montoanelli, pequeno agricultor residente na zona rural de Boa Esperança/ES, objetivando a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência na ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sustenta o agravante que solicitou administrativamente, desde 2018, a aplicação do “Desconto de Irrigante” à unidade consumidora vinculada à sua atividade agrícola irrigada, tendo apresentado toda a documentação exigida, inclusive com vistoria realizada por prepostos da concessionária EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, sem que o desconto fosse implementado. Diante disso, passou a receber faturas com valores elevados, acumulando débito superior a R$ 242 mil, resultando em corte no fornecimento de energia e iminência de novo desligamento e negativação do nome. Pleiteia que a concessionária se abstenha de suspender o fornecimento e negativar seu nome, bem como promova a aplicação do desconto com as medidas administrativas necessárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão parcial da tutela de urgência em sede recursal, a fim de impedir o corte de energia e a negativação do nome do agravante; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para reconhecer, ainda que em juízo de cognição sumária, o direito à aplicação do “Desconto de Irrigante” nos moldes da legislação e regulamentação vigentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A Resolução ANEEL nº 414/2010 impõe às concessionárias o dever de classificar a unidade consumidora de acordo com a atividade exercida e a finalidade da utilização da energia elétrica, devendo a tarifa ser aplicada corretamente conforme essa classificação.

4)
O agravante comprova o exercício de atividade agrícola com irrigação, sendo reconhecido em vistoria da própria concessionária, que identificou equívoco na tarifação e recomendou ajuste no medidor para modalidade “MT Irrigante”.

5)
Os documentos juntados aos autos, especialmente o TOI lavrado em 01/08/2019 e a Declaração de Aptidão ao Pronaf, evidenciam o preenchimento dos requisitos objetivos para concessão do desconto, nos termos do art. 2º da Resolução ANEEL nº 207/2006.

6)
A existência de débitos vencidos, exigência normativa para o desconto, não pode ser interpretada de forma a inviabilizar o próprio direito à correta tarifação, quando os débitos se originam da omissão da concessionária em aplicar o benefício legal.

7)
A iminência de novo corte de fornecimento de energia e de negativação do nome do agravante em cadastros restritivos justifica o deferimento parcial da tutela de urgência recursal, por risco de dano irreparável à continuidade da atividade agrícola e à subsistência familiar do agravante.

8)
A análise do pedido de aplicação retroativa do desconto e a imposição de providências administrativas específicas, como substituição do medidor, demanda instrução probatória mais ampla e não pode ser deferida em sede de tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica tem o dever de aplicar a tarifa adequada à atividade efetivamente exercida pelo consumidor, conforme previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010.

2. Estando presente o risco de dano à continuidade da atividade agrícola e à subsistência do produtor rural, é cabível a tutela de urgência para impedir o corte no fornecimento de energia e a negativação indevida.

3. A existência de débitos vencidos não afasta, por si só, o direito ao desconto tarifário de irrigante quando os valores decorrem da não aplicação do benefício legal
.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 4º, 5º, §4º, I, e 140; Resolução ANEEL nº 207/2006, art. 2º; Lei nº 10.438/2002.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0013558-23.2018.8.08.0030, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, 1ª Câmara Cível, j. 06.05.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, a Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época do requerimento administrativo impõe às concessionárias o dever de classificar a unidade consumidora de acordo com a atividade nela exercida e a finalidade da utilização da energia elétrica (arts. 4º, 5º, §4º, I e 140, da resolução supracitada), cabendo à distribuidora promover a correta aplicação da tarifa.

A propósito do tema, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS. INEXISTE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. ERRO NA INSTALAÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA . DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DO VALOR. SENTENÇA INFRA PETITA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA . APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. DÉBITO COBRADO INDEVIDAMENTE. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS . DO RECURSO DE EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA LTDA. 1. O Col. STJ possui entendimento de que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que as razões da apelação permitam a compreensão do pedido de reforma . Preliminar rejeitada. 2.
É dever da concessionária analisar as condições da instalação e classificar a unidade consumidora de acordo com a necessidade ou atividade exercida. Assim, independentemente da informação do autor sobre suas atividades, a empresa de energia deveria ter perquirido a necessidade de utilização da energia pelo autor para então classificar a instalação, o que não fez a contento. 3. A concessionária de energia deixou de observar o procedimento dos artigos 4º, 5º e 140 da Resolução 414/2010 da ANEEL para a classificação da unidade consumidora, de modo que deve ser apurado do consumo nos meses de agosto, setembro e outubro de 2018 de acordo com a modalidade de consumo correta.
4. O valor arbitrado na Origem não corresponde ao contexto fático do presente caso e é dissonante aos julgados deste Eg . Tribunal em casos análogos, devendo-se ser minorado para o importe de R$3.000,00 (três mil reais). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido . DO RECURSO DE GRACIANO SALVADOR 1. O § 1º do artigo 1013 do Código de Processo Civil permite ao tribunal o conhecimento de todas as questões, até mesmo aquelas que não foram objeto de manifestação na decisão recorrida, dada a profundidade do efeito devolutivo, que permite a apreciação das matérias de ordem pública. 2. Reconhecida a nulidade da sentença por ser infra petita, e estando o processo apto a julgamento, aplica-se a técnica do artigo 1 .013, § 3º, inciso III, do CPC (Teoria da Causa Madura), autorizando este órgão ad quem em proceder com o imediato julgamento do ponto faltante. 3. Verificado que já houve pagamento a maior do valor devido, impõe-se a restituição da diferença entre o valor apurado corretamente e o importe quitado. 4 . Diante da modulação dos efeitos do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.413.542, prevalece no caso dos autos a necessidade de comprovação da má-fé da instituição financeira e, diante disso, ausente a prova desta, imperiosa a restituição de maneira simples do valor pago a maior . 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0013558-23.2018.8.08 .0030, Relator.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 06 de maio de 2024)

Na hipótese, o agravante, pequeno agricultor residente na zona rural de Boa Esperança/ES, demonstrou documentalmente que exerce atividade de irrigação agrícola, circunstância reconhecida, inclusive, por prepostos da agravada em vistoria realizada em sua propriedade em 01/08/2019, ocasião em que constatado o equívoco na classificação tarifária e indicada a necessidade de alteração do medidor para modalidade “MT Irrigante”.

Nesse cenário, os documentos colacionados ao processo, notadamente os constantes dos IDs 55062082, 55062083 e 55062087, evidenciam que o agravante requereu administrativamente a aplicação do “Desconto de Irrigante” desde o ano de 2018, instruindo seu pedido com os documentos exigidos pela concessionária e pela legislação pertinente.

Vale esclarecer que a concessão do "Desconto Rural de Irrigante” encontra amparo na Lei Federal nº 10.438/2002 e é regulamentado pela Resolução Normativa ANEEL nº 207, de 9 de janeiro de 2006.

Aludida norma estabelece, em seu artigo 2º, que o desconto deverá ser concedido pela concessionária à unidade consumidora classificada como Rural, incidindo exclusivamente na atividade de irrigação, desde que o consumidor o solicite formalmente, a unidade seja atendida pelo Sistema Interligado Nacional – SIN e o consumidor não possua débito vencido junto à concessionária.

Nada obstante, a concessionária manteve a tarifação incompatível com a atividade exercida, resultando em faturas elevadas e desproporcionais, situação que persiste até o presente momento, sem que a empresa tenha promovido ajuste ou compensação.

Avulta em importância o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, lavrado por prepostos da própria agravada em 01 de agosto de 2019 (ID nº 55062082 dos autos de origem). O documento consigna expressamente que, na ocasião da inspeção na unidade consumidora, foi constatado que o "
ramo de atividade do agravante era de 'IRRIGANTE'" e que o medidor então existente (MT Convencional) não era o adequado, sendo o correto "MT Irrigante com horário reservado ativado 21:30/06:00hs
", providência que, segundo o mesmo termo, "
foi ajustado via PLM
".

Ademais, a juntada de Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP (ID nº 55202028 dos autos de origem), que classifica o Agravante como agricultor familiar, e da Declaração de Outorga de Uso de Recursos Hídricos (ID nº 55062087 dos autos de origem), ainda que mais antiga, reforçam o cenário de desenvolvimento de atividade agrícola irrigada.

Quanto à exigência de inexistência de débitos vencidos, prevista no inciso III do artigo 2º da Resolução ANEEL nº 207/2006, cumpre ponderar que sua aplicação não pode ser interpretada de forma a obstaculizar o próprio direito ao desconto quando a origem do débito é, justamente, a não aplicação do benefício legalmente previsto, gerando um ciclo vicioso em desfavor do consumidor.

Lado outro, o pedido de aplicação retroativa do "Desconto Rural de Irrigante" a partir de dezembro de 2024, como formulado na exordial e reiterado no recurso, bem como a determinação para que a Agravada "promova toda a diligência administrativa necessária para aplicação do referido desconto, incluindo eventual troca de medidor de energia elétrica", são questões que, de fato, demandam análise mais aprofundada e, possivelmente, instrução probatória para verificar a adequação técnica das instalações e o período exato em que o desconto deveria ter sido implementado.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento

para determinar a agravada que:
i)

se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica
na unidade consumidora vinculada ao agravante até decisão final do presente recurso;
ii)

não promova a inscrição do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA)
, relativamente aos débitos discutidos nestes autos,
sob
pena de
multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para o caso de descumprimento injustificado de quaisquer das determinações supra.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão presencial 07/10/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões